Tribunal: TJBA
Processo: 8001188-12.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001188-12.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONSUELO CABRAL DE SOUZA Advogado(s): APELADO: JORGE PURIDADE MACEDO e outros Advogado(s):JOSE MARIO COSTA SANTOS, VANESSA DOS SANTOS PARAGUACU, LUCIO MARIO BERNARDES DOS SANTOS, MARIO BRASIL EXPEDITO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS ESTRUTURAIS EM RESIDÊNCIA DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. LAUDO TÉCNICO DA DEFESA CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PEDIDO DE CUSTEIO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO DURANTE AS OBRAS. OMISSÃO SUPRIDA. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA AUTORA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. TRANSCURSO DO PRAZO JUDICIAL FIXADO SEM CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001188-12.2018.8.05.0044, que tem como parte Apelante, MARIA CONSUELO CABRAL DE SOUZA e, parte Apelada, JORGE PURIDADE MACEDO E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator